Tribunal: TJBA
Processo: 0500163-58.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500163-58.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: GILTACIRA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL, JOSE LEANDRO OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA

IV

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATO. APROVAÇÃO. CADASTRO. RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO. VIOLAÇÃO. NOMEAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO.

I – O candidato de concurso público aprovado como excedente ao número de vagas inicialmente ofertadas (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de surgimento de novas vagas, ou de abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, ou de preterição arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado, neste caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI com repercussão geral).

II – Constatada a contratação precária e irregular de terceiros para a função de técnico de enfermagem em número que alcança a classificação de candidata aprovada que se encontra em cadastro de reserva para o mesmo cargo, impositiva é a confirmação da sentença que concedeu a segurança e determinou a nomeação da Impetrante.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0500163-58.2018.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Apelado
GILTACIRA SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 26 de Abril de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA